Tribunal: TJDFT
Processo: 0739936-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739936-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALERSON DE OLIVEIRA LIMA IMPETRANTE: LYZ BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LYZ BARBOSA DA SILVA em favor de ALERSON DE OLIVEIRA LIMA, tendo como autoridade coatora o JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, visando reparar constrangimento ilegal supostamente causado pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 11/08/2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, c.c art. 35, ambos da Lei 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em preventiva no dia 13/08/2021, por ocasião da audiência de custódia, diante do entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. A defesa apresentou pedido de liberdade provisória (processo 0728961-03.2021.8.07.0001). No entanto, o Magistrado a quo indeferiu o pedido, mantendo a custódia cautelar do paciente. Com isso a defesa impetrou o Habeas Corpus 0728880-57.2021.8.07.0000, que foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Foi apresentado novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo originário 0728186-85.2021.8.07.0001 (ID 31437521), tendo a Magistrada a quo indeferido o pedido, mantendo a decisão que decretou a custódia preventiva (ID 31437522). Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta constrangimento ilegal pela manutenção da prisão. O impetrante alega que as decisões tomadas estão em contradição com o auto de prisão em flagrante, pois das declarações prestadas resta devidamente comprovado que nada de ilícito pode ser imputado ao paciente. Afirma que, no caso, não há nenhum elemento concreto que demonstre ser a liberdade do paciente um risco a ordem pública. Diz que o contexto em que o paciente foi flagrado não evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva, que o crime imputado não traduz violência ou grave ameaça, que não há periculosidade ou risco de reiteração delitiva do paciente e nem indícios de que esteja envolvido com tráfico de drogas. Afirma que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que as ações penais em curso que responde não podem ser consideradas como maus antecedentes, conforme prevê a Súmula 444 do STJ. Alega que as circunstâncias pessoais do paciente não deveriam afastar o pedido de isonomia em relação ao réu confesso LUCAS, porquanto eles possuem situações equivalentes, devendo, portanto, ser tratados de forma igualitária. Aduz serem suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Suscita que o paciente possui doença grave e que diante do seu estado de saúde, é prudente que cumpra prisão domiciliar humanitária, conforme previsto no art. 117 da LEP e art. 318, II, do CPP, sob pena de seu estado se saúde ser agravado. Diz que o sistema carcerário do DF não está conseguindo atender plenamente o paciente que necessita de uma cirurgia e está sem seu tratamento, não havendo, sequer acesso a documentação que comprove formalmente o estado de saúde atual do paciente. Afirma que o paciente é genitor de duas crianças menores de 6 anos de idade e que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Por fim, diz que o paciente é usuário de drogas e inocente do crime a ele imputado. Dessa forma, requer seja conhecida e provida a presente ordem para deferir a liminar para concessão de liberdade ao paciente, tendo em vista o claro constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva sem que subsistam os requisitos legais autorizadores de sua manutenção. No mérito, requer seja confirmada a liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID 28848034 – Pág. 173-176): “Trata-se de pedido de revogacao de prisao preventiva em favor de ALERSON DE OLIVEIRA LIMA, no qual a Defesa sustenta, em sintese, nao se encontrarem presentes os requisitos da custodia cautelar, bem como alega excesso de prazo da instrucao criminal. Subsidiariamente, requer a substituicao da segregacao preventiva por medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletronico, ou o deferimento de prisao domiciliar humanitaria (ID n. 110239850). O Ministerio Publico manifestou-se pelo indeferimento do requerimento defensivo (ID n. 110327088). E o relatorio. Decido. A prisao preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custodia cautelar, nos termos do art. 316 do Codigo de Processo Penal. O requerente ALERSON DE OLIVEIRA LIMA encontra-se segregado em razao de prisao em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, pelo Nucleo de Audiencia de Custodia – NAC, no qual ele foi autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No presente caso, desde a decretacao da prisao ate este momento, nao houve alteracao do quadro fatico que ensejou a segregacao cautelar de ALERSON DE OLIVEIRA LIMA, haja vista a inexistencia de informacoes que demonstrem nao subsistirem os motivos da prisao preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem publica. Verifica-se da decisao combatida que, ao contrario do alegado pelo requerente, que nao trouxe nenhuma prova do contrario, estao preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Codigo de Processo Penal, de modo que nao cabe a pretendida revogacao da custodia cautelar do reu, visto que sua segregacao cautelar possui amparo na legislacao vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem publica por ele atacada. Com efeito, e conforme expendido na decisao que decretou a prisao preventiva, o contexto de traficancia no qual o agente foi flagrado, em razao especialmente da natureza e da grande quantidade do entorpecente (quase 1kg de maconha), alem da apreensao de balanca de precisao, dinheiro em especie sem origem licita comprovada (R$1.043,00) e uma maquina de cartao de credito/debito, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisao preventiva como mecanismo de prevencao de novos riscos a incolumidade publica. As circunstancias do caso concreto demonstram ainda a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteracao delitiva, tendo em vista a existencia de indicios de que ele estava envolvido com intenso trafico de drogas. Outrossim, considerada a porcao unitaria (superestimada) de 1g (um grama) cada (ID n. 100226341), o montante da substancia apreendida (978,23 gramas de maconha) serviria a confeccao de aproximadamente 978 cigarros, o que denota potencial de atingir numero elevado de usuarios, com malferimento a saude publica, a reforcar a gravidade concreta da conduta. Aliado a isso, o reu ALERSON, embora tecnicamente primario, possui diversos registros penais em andamento, bem como responde por outro crime de trafico de drogas perante a 2a Vara Criminal de Valparaiso de Goias – GO (autos n. 5226636-09.2020.8.09.0162 – ID n. 100807428), o que nao foi suficiente para frear seu impeto criminoso, permitindo antever clara tendencia a reiteracao delitiva. Tais circunstancias pessoais do reu ALERSON afastam o pedido de isonomia invocado pela Defesa em relacao ao correu que responde ao processo em liberdade, porquanto eles nao possuem situacoes equivalentes, como bem salientado pelo Ministerio Publico (ID n. 110327088), o que tambem foi destacado pelo Juizo do NAC (ID n. 100226341). Ressalta-se que a liberdade do acusado e priorizada quando, no caso concreto, e possivel assegurar que a fixacao de medidas cautelares menos gravosas serao suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a propria sociedade como um todo. No caso sob analise, a gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que evidencia a sua periculosidade, somada a recalcitrancia na pratica de crimes, sao circunstancias que indicam a inadequacao e insuficiencia de outras medidas como o monitoramento eletronico pleiteado pela Defesa, recomendando, assim, a manutencao do encarceramento cautelar. Vale salientar que, ao contrario do defendido pela Defesa, as circunstancias pessoais favoraveis, tais como ser tecnicamente primario, possuir bons antecedentes, residencia fixa e ocupacao licita, por si so, nao constituem obice a prisao de natureza cautelar, a qual tambem nao conflita com a presuncao de inocencia, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como e o caso dos autos. (...) No que tange as afirmacoes de que o requerente apresenta quadro de saude que exige cuidados, cumpre consignar que a Defesa apenas alegou essa situacao, deixando de anexar qualquer documento comprobatorio ao seu pleito, como bem observado pelo Ministerio Publico. Ademais, mesmo que comprovado, nao seria circunstancia suficiente para ensejar a substituicao da prisao preventiva pela domiciliar. Isso porque o sistema carcerario do Distrito Federal possui estrutura medica para atender o requerente, nao tendo a Defesa demonstrado a impossibilidade do Estado de prestar os servicos medicos necessarios ao reu. Embora a Defesa alegue que o requerente e genitor de duas criancas menores de 6 (seis) anos, tal fato nao restou comprovado com o requerimento. De toda forma, o acusado nao constituiu nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes que alega ter, de forma que a mera invocacao generica do dispositivo legal nao e circunstancia suficiente para subsidiar o pedido de revogacao da prisao preventiva ou de substituicao pela prisao domiciliar. (...) No que concerne as materias meritorias alegadas pela Defesa, e certo que a analise so podera ser feita em momento processual oportuno, ou seja, apos regular instrucao criminal. As alegacoes de excesso de prazo da instrucao criminal tambem nao prosperam, na medida em que a duracao razoavel do processo esta sendo devidamente observada, em consonancia com o art. 1o, paragrafo unico, da Instrucao n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoavel o prazo de 148 dias para o procedimento ordinario. Na hipotese vertente, considerando que esse prazo nao foi extrapolado, nao ha obice a manutencao da custodia cautelar. Em arremate, enfatizo que a necessidade da prisao preventiva decretada pelo NAC (ID n. 100226341) foi reavaliada pela decisao proferida nos autos PJe 0728961-03.2021.8.07.0001 (pags. 58/61 de ID. 101729151), pela decisao de ID n. 103309187 e pela decisao que realizou a revisao periodica obrigatoria instituida no paragrafo unico do art. 316 do CPP (ID n. 108299485). Ademais, o E. TJDFT denegou o habeas corpus impetrado em favor do reu no PJe n. 0728880-57.2021.8.07.0000 (ID n. 104959037). Diante de todo o exposto, na linha da fundamentacao expendida por ocasiao da decretacao da prisao e da acrescida nesta decisao, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisao que decretou a custodia preventiva de ALERSON DE OLIVEIRA LIMA. .” (grifos nossos) A liminar em habeas corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, é possível verificar que o impetrante apresenta fundamentação quase idêntica à já apresentada por ocasião da impetração do HC 0728880-57.2021.8.07.0000 e devidamente decidida pelo acordão n. 1374132, que conheceu parcialmente o Habeas Corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem pleiteada, nos seguintes termos, em resumo: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE LIBERDADE PROVISÓRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR REJEITADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo MP. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1038925/SP, afeto à sistemática vinculante da repercussão geral, Tema 959, ratificou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da proibição de concessão de liberdade provisória aos presos que respondem pela prática do crime de tráfico de drogas. Naquela assentada, o Pretório Excelso consolidou a tese de que "É inconstitucional a expressão 'e liberdade provisória', constante do caput do artigo 44 da Lei no 11.343/2006". Desse modo, não prospera a alegação de que o pedido aviado no presente habeas corpus seria juridicamente impossível, na medida em que é inconstitucional a proibição de concessão de liberdade provisória para o crime de tráfico de drogas. Preliminar rejeitada. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de maconha, além de relevante valor de dinheiro em espécie, sem comprovação de origem, situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta. 3. A expressiva quantidade de drogas apreendida e o modus operandi descrito no auto de prisão em flagrante, em especial pelos depoimentos prestados pelos agentes responsáveis pela prisão e pelos objetos descritos no auto de apresentação e apreensão (entorpecentes, balança digital, máquina de cartão de crédito, munições) levam a crer que o paciente possui considerável envolvimento na traficância, além de demonstrarem sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Além da grande quantidade de drogas apreendida, o requerente responde por outro crime de tráfico de drogas perante a Justiça Estadual do Goiás - GO, o que também evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a ordem pública. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. A alegação de necessidade de concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido submetida à análise do Juízo a quo, o que impede a análise do referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. 7. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. (Acórdão 1374132, 07288805720218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Dessa forma, tendo naquela ocasião sido verificado que a prisão do paciente não caracterizava qualquer constrangimento ilegal e não tendo a defesa apresentado qualquer foto novo capaz de ensejar a mudança do panorama processual, tenho que não é possível a reanálise da matéria tratada, de modo que ratifico os fundamentos apresentados por ocasião do HC anteriormente analisado. Prosseguindo, constato que os pontos contemporâneos apresentados na inicial referem-se ao possível constrangimento ilegal do paciente decorrente de excesso prazo relativo à duração do processo; à alegação de que as circunstâncias pessoais do paciente não deveriam afastar o pedido de isonomia em relação ao réu confesso LUCAS, porquanto eles possuem situações equivalentes, devendo, portanto, ser tratados de forma igualitária; ao fato do paciente possuir doença grave e que enseja o cumprimento de prisão domiciliar humanitária; e, por fim, à circunstância do paciente ser genitor de duas crianças menores de 6 anos de idade. Nesses pontos, vejamos. Em relação ao pedido de tratamento isonômico entre o paciente e o corréu LUCAS, verifico que a Magistrada a quo fundamentou sua decisão no sentido de que o ora paciente possui circunstâncias pessoais diversas que afastam sua situação do referido corréu que responde em liberdade. Conforme destacado pelo Juízo do NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 31437519), enquanto ALERSON “possui diversos registros penais em andamento pela prática de delitos patrimoniais na Comarca de Valparaiso” e “E investigado também pela prática de tráfico de drogas (autos no 5226636-09.2020.8.09.0162)”, LUCAS “trata-se de autuado que não ostenta registros anteriores” e possivelmente será beneficiado com a previsão legal do artigo 33, §4o, da LAD, o que tornaria sua prisão, no momento, desproporcional. Ressalta-se que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizadas para demonstrar o risco de reiteração criminosa, permitindo a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dessa forma, não verifico ser possível reconhecer a equivalência das situações a ponto de tratar de forma igual os dois réus no sentido de permitir que o ora paciente também responda em liberdade. Quanto à alegação de doença grave do paciente, coaduno com os fundamentos da decisão impugnada. Embora o impetrante tenha juntado relatório médico e parecer cirúrgico aos autos (ID 31437523), não demonstrou que as circunstâncias sejam “suficientes para ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Isso porque o sistema carcerário do Distrito Federal possui estrutura médica para atender o requerente, não tendo a Defesa demonstrado a impossibilidade do Estado de prestar os serviços médicos necessários ao réu.” Ora, o relatório médico juntado aos autos é datado do ano de 2018, e, como demonstram os indícios de autoria e materialidade, tal circunstância não foi óbice para que o paciente pudesse vir cometer, no presente ano, o delito analisado nos autos de origem. Ademais, de fato, não há qualquer prova de que o paciente não esteja recebendo o tratamento adequado no sistema prisional. Nesse sentido: “5. Na espécie, além de o recorrente ter sido condenado por crime praticado com grave ameaça à pessoa, observa-se que ele cumpre pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto e que não se enquadra no requisito objetivo para a progressão antecipada ao regime aberto, não tendo sido demonstrado nos autos que seu quadro clínico necessite de tratamento médico que não possa ser adequadamente prestado pelo serviço de saúde da unidade prisional. Assim, na ponderação dos valores em questão, não se mostra adequada a concessão da prisão domiciliar, por colocar em risco toda a coletividade, em detrimento do indivíduo que, mesmo privado da liberdade, está sendo assistido em sua saúde e, caso necessário, será contemplado com atendimento médico adequado e, inclusive, prioritário nas unidades de saúde do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. (Acórdão 1333398, 07056776620218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Quanto à alegação e demonstração de que o paciente possui dois filhos menores de 6 anos de idade, pontuo que tal circunstância, por si só, não é capaz de ensejar a liberdade do paciente. Não há nos autos qualquer comprovação de que o paciente seja imprescindível para o cuidado dos menores. Pontuo que, de fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado for o único responsável pelo cuidado dos filhos de até 12 anos de idade incompletos (art. 317 e 318 do CPP), no entanto, referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todos os homens que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, fazendo-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor, o que não se verifica no presente. Por fim, quanto ao excesso de prazo alegado, tem-se que essa constatação não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado, consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, é possível verificar que a Magistrada vem observando a duração razoável do processo e que, em consonância com o art. 1o, parágrafo único, da Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, o prazo de 148 dias, estipulado como razoável para o procedimento ordinário não foi extrapolado. Não há, portanto, que se cogitar hipótese de excesso de prazo, pois não há qualquer desídia do Poder Judiciário. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar a manifestação do Ministério Público e a decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Assim, a manutenção da prisão, no momento, é a medida que entendo melhor atender as necessidades do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar pretendida, mantendo a segregação cautelar do paciente em prisão preventiva até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 14 de dezembro de 2021 18:58:37. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador